Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0027565-16.2013.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Intimadas as partes, apenas o Distrito Federal se manifestou, concordando com os novos cálculos apresentados pela contadoria judicial (IDs 44898858 e 44902801). Homologo os cálculos de ID 44149328. Expeça-se requisição retificadora. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES